Tribunal: TCU
Processo: 004.126/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3760/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.126/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Mara Ferreira da Conceicao Santana (XXX.095.265-XX); Aline Choptian (XXX.868.569-XX); Christiane Salomon Mendes Machado (XXX.824.669-XX); Claudia Godoy Dias (XXX.683.339-XX); Elcio Carlos Cerqueira e Silva (XXX.973.501-XX); Jackson do Nascimento Trindade (XXX.807.468-XX); Lorena de Lima Torres (XXX.624.359-XX); Marine dos Santos Peters (XXX.489.259-XX); Renan Vellini Ribeiro de Souza (XXX.112.689-XX); Tiago Ricardo Ferreira (XXX.022.119-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.